Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA em favor de VANESSA RIBEIRO DE JESUS, sob o fundamento de que a paciente sofre constrangimento ilegal, presa preventivamente há mais de 140 (cento e quarenta) dias, suspeita pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em síntese, a impetrante alega que a paciente estaria sofrendo cerceamento de sua liberdade de locomoção, na medida em que se encontra presa cautelarmente desde 21/07/2019. Informa que a Audiência de instrução e julgamento ocorreu na data de 26/09/2019, e que, desde então, encontra-se aguardando a prolação da sentença. Não houve pedido liminar. Informações foram prestadas pelo Juízo (id 13393912). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado, nos termos do parecer de id 13545163. Pois bem. Conforme constam nas informações de id 13393912, fora proferida sentença nos autos da ação principal, em 19/12/2019 (0723147-78.2019.8.07.0001), e a ora paciente foi condenada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima. Também, em sentença, lhe foi negada o direito de recorrer em liberdade, ao entendimento de que persistem os motivos que ensejaram o decreto e manutenção da custódia cautelar. Sendo assim, a paciente encontra-se custodiada a outro título, e não mais se sustenta o argumento da presente impetração, no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. O habeas corpus, portanto, perdeu o objeto, considerando os argumentos apresentados na impetração e a superveniência de sentença penal condenatória. Isto posto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator